Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717294-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA AGRAVADO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo embargante, FRANKLIN SEIXAS PIMENTA, contra decisão proferida em ação de embargos de terceiros (0703139-51.2022.8.07.0009) ajuizada em desfavor de EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP. A decisão agravada revogou a tutela de urgência que garantia a manutenção da posse do agravante sobre o imóvel ao reconhecer a nulidade por simulação do contrato de promessa de compra e venda, assim como a inadimplência contratual. Confira-se: “Cuida-se de ação de embargos de terceiro ajuizada por FRANKLIN SEIXAS PIMENTA em desfavor de EXÍMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP, partes qualificadas. O embargante alegou na sua petição inicial (emenda de ID 119215098) possuir relação contratual consumerista com a embargada, relativamente à promessa de compra e venda do apartamento n. 1301 do Edifício Tamboril, localizado na QI 416, Conjunto 2, Lotes 28/31, Samambaia/DF. Tal bem imóvel, na origem, foi prometido à venda pela embargada em 2 de setembro de 2013 a EDÍSTIO SEIXAS CARDOSO, pai do Embargante e réu na ação possessória n. 0704736-55.2022.8.07.0009 em trâmite neste juízo e, segundo a alegação do embargante, posteriormente a ele (embargante) prometido à venda pela própria embargada em 6 de janeiro de 2017, conforme contrato de promessa de compra e venda que acompanha a inicial (ID 117523686 e seguintes), razão pela qual detém a posse justa do imóvel, considerando a nova avença celebrada em 2017. Diante de tais alegações, especialmente do contrato de promessa de compra e venda celebrado em 2017, assinado pelo ex-sócio da EXÍMIA, Dr. Bruce Bruno Pereira de Lemos e Silva, deferi a tutela de urgência em ID 132438625 para manter a posse do autor/embargante no imóvel. Sobreveio a impugnação aos Embargos em ID 186471734, oportunidade na qual a embargada Exímia alegou, como tema central de defesa, a simulação do contrato de promessa de compra e venda celebrado em 2017 entre Embargante (Sr. Franklin) e Embargada (Exímia) e, que na verdade, nunca houve a troca de titularidade contratual entre o Sr. Edístio Seixas e o seu filho Franklin Seixas. Designei audiência de instrução e julgamento, realizada dia 10 próximo passado. Os autos vieram conclusos. É O RELATO DO ESSENECIAL. DECIDO. Segundo o disposto no art. 296 do Código de Processo Civil - CPC, "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada." É o caso de revogação, à luz de novas provas produzidas em juízo. Com efeito, na audiência de instrução e julgamento, o depoimento do Dr. BRUNO BRUCE PEREIRA foi determinante para o convencimento do juízo. O Sr. Edístio, promitente comprador originário (2013), estava inadimplente com a Exímia em 2017, como ainda está inadimplente até a presente data, segundo o depoimento pessoal da Sra. Suely de Fátima Lemos (representante legal da Exímia) e conforme se extrai da ação monitória n. 0702209-04.2020.8.07.0009, julgada procedente com trânsito em julgado em que se reconhece o débito do Sr. Edístio com a Exímia. De acordo com as declarações do informante e ex-sócio da Exímia Dr. BRUCE BRUNO, pessoa arrolada pelo próprio Embargante para depor, tal contrato simulado em 2017 com o embargante Franklin Seixas foi uma tentativa de manter o negócio jurídico firmando em 2013 com o Sr. Edístio, porque não era interessante financeiramente para a construtora a rescisão contratual, nem era interessante para o Sr. Edístio perder a oportunidade de futura compra definitiva do imóvel. Destacou o depoente que o imóvel já contava em 2017 com o "habite-se" e a correção do contrato era do INPC acrescido de 1% (um por cento) ao mês, conforme praxe negocial, tornando oneroso para o Sr. Edístio a manutenção deste índice de correção do saldo devedor. Disse ainda que o Sr. Edístio em 2017 já estava inadimplente com a embargada e, considerando o índice de correção calculado sobre o INPC mais 1% ao mês, era evidente que a melhor solução para a manutenção da avença era um financiamento imobiliário, quitando o saldo devedor total com a construtora e passando o Sr. Edístio a pagar diretamente ao banco financiador, com taxa de juros mais atrativas e prazo maior de pagamento. Continua seu relato informando que, devido à idade, o banco negou o crédito imobiliário ao Sr. Edístio, razão pela qual realizaram o contrato simulado em 2017 com o Embargante a fim de que o financiamento imobiliário se desse no nome do próprio embargante (Sr. Frankiln), viabilizando-se a solução do problema (inadimplemento com a construtora). Internamente, conforme acertado entre as partes, nunca houve a mudança de titularidade do contrato original (Sr. Edístio Seixas e Exímia), mas apenas uma tentativa de fazer o financiamento em nome do filho do devedor, cuja probabilidade de aprovação seria maior. Nada obstante, o banco também recusou o financiamento para o Sr. Franklin. As outras testemunhas ouvidas, arroladas pelo Embargante, não foram capazes de infirmar a simulação do negócio jurídico, limitando-se a declarar possíveis pagamentos parciais à construtora, pelo Sr. Edísitio, o que nada influencia no mérito desta decisão. Com efeito, as declarações do Dr. BRUCE BRUNO guardam harmonia com outros elemento de convicção deste magistrado. Isso porque no contrato apontado pelo Embargante, datado de 2017, nada menciona o incontroverso inadimplemento pretérito do Sr. Edístio, nem conta com a anuência do anterior promitente comprador (Sr. Edístio), aceitando a transferência da titularidade do contrato. Caso contrário, estaria a construtora prometendo à venda o mesmo imóvel a duas pessoas distintas, o que configuraria em tese crime de estelionato (CP, art. 171). Obviamente, tratando-se de pai e filho, depreende-se que o contrato simulado nada mais foi do que uma tentativa de manter o negócio jurídico, o que era do interesse de ambas as partes. A simulação absoluta, portanto, não configurou uma segunda promessa de compra e venda em aditamento à primeira. Inclusive, no contrato adicionado à inicial, sequer se faz referência a saldo devedor anterior ou substituição de posição contratual. Outro ponto relevante é que o Embargante não comprovou qualquer pagamento relativo ao contrato simulado de 2017, reforçando a tese de simulação. Ora, se o contrato é válido como alega, sendo seu lastro para se manter na posse do imóvel, deveria comprovar o pagamento das obrigações ali assumidas, o que não consta nos autos. Tal circunstância também corrobora com a alegação da embargada de simulação absoluta. Em síntese, o Sr. Edístio entrou na posse do imóvel, encontra-se inadimplente até esta data, e o contrato de promessa de compra e venda celebrado com o embargante é nulo, por simulação absoluta, na forma do art. 167 do Código Civil. Pelo exposto, considerando os novos elementos de convicção do juízo, REVOGO a tutela de urgência deferida em ID 132438625 que permitiu ao Embargante a manutenção na posse do imóvel objeto desta ação. Outras questões suscitadas pelas partes serão objeto de consideração na sentença. Nesta data trasladei esta decisão para os autos da ação de reintegração de posse. Intimem-se as partes para, querendo, ofertar alegações finais em 15 (quinze) dias. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. (ID 190726563.) - g.n. No agravo, o embargante requer a concessão de efeito suspensivo para manter a sua posse sobre o imóvel até o julgamento do mérito do agravo e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante alega que não existe simulação do contrato de promessa de compra e venda formalizado com a construtora embargada, o qual garante a sua posse, haja visto que subscrito pelo representante legal da pessoa jurídica na ocasião, não podendo a construtora invocar suposta nulidade do negócio jurídico posteriormente em benefício próprio, sob pena de violação ao princípio do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Afirma, assim, que o negócio jurídico que garante a sua posse sobre o imóvel é válido o qual teria consolidado pelo extrato do saldo devedor. Defende que realizou o pagamento de parcelas vencidas das parcelas números 142 à 182, entregou um veículo VW/Gol, Placa JII-8619, assim como o veículo Chevolet/Pálio, no ano de 2017. Ao final, argumenta que a decisão que revogou a tutela de urgência que garantia a sua posse sobre o imóvel ocorreu sem alteração fática e a devida instrução processual, conforme determinado em agravo de instrumento anterior, o qual confirmou a medida liminar deferida. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 58556753.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos pelo agravante em desfavor da construtora embargada a qual, em ação de reintegração de posse (0704736-55.2022.8.07.0009), estaria ameaçando a sua posse sobre o imóvel objeto dos autos (Apto. 1301, Ed. Tamboril, QI 416, Conj. 2, Lts. 28/31, Samambaia-DF), adquirido de seu genitor (Sr. Edístio Seixas). A decisão agravada revogou a tutela de urgência deferida nos autos dos embargos que garantia a manutenção da sua posse sobre o imóvel, ao reconhecer a nulidade por simulação do contrato de promessa de compra e venda apresentado pelo agravante, ao que se insurge o embargante defendendo a regularidade da avença visando restabelecer a medida revogada. Todavia, em que pese a alegação do embargante, ora agravante, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores necessários ao deferimento da tutela ora vindicada, inexistindo a probabilidade do direito alegado ante a falta elementos suficientes que possam conduzir a conclusão pela manutenção da sua posse sobre o bem. Ao que consta dos embargos de terceiros na origem, o embargante alegou possuir relação contratual com a construtora embargada relativo ao imóvel objeto dos autos (Apto. 1301, Ed. Tamboril, QI 416, Conj. 2, Lts. 28/31, Samambaia-DF). Conforme se infere dos autos, o referido imóvel inicialmente fora alienado pela construtora embargada em 02/09/2013 ao genitor do embargante (Sr. Edístio Seixas Cardoso), o qual está sendo demandado em ação possessória (0704736-55.2022.8.07.0009) movida pela construtora visando a restituição do bem. Alegando que a construtora embargada lhe teria alienado o imóvel em 06/01/2017, com anuência de seu genitor e apresentado o respectivo contrato de promessa de compra e venda, o agravante obteve provimento judicial favorável, confirmada em agravo anterior, garantido a sua posse sobre o imóvel em sede de tutela de urgência. Nada obstante, após a instrução dos embargos de terceiros, restou comprovado na origem a simulação do contrato de promessa de compra e venda apresentado pelo embargante, inexistindo troca de titularidade do contratual inicialmente formalizado em 2013 entre a construtora embargada e o genitor do embargante (Sr. Edístio Seixas Cardoso). A esse respeito, inclusive mediante provas colhidas em audiência de instrução, a decisão agravada reconheceu a simulação da avença ao identificar que, além de o imóvel não ser sido objeto de uma segunda alienação ao embargante, o primeiro possuidor, seu genitor, também se encontra inadimplente com a aquisição do bem, sem que o imóvel tenha sido quitado por qualquer dos promitentes compradores. Confira-se: “De acordo com as declarações do informante e ex-sócio da Exímia Dr. BRUCE BRUNO, pessoa arrolada pelo próprio Embargante para depor, tal contrato simulado em 2017 com o embargante Franklin Seixas foi uma tentativa de manter o negócio jurídico firmando em 2013 com o Sr. Edístio, porque não era interessante financeiramente para a construtora a rescisão contratual, nem era interessante para o Sr. Edístio perder a oportunidade de futura compra definitiva do imóvel. (...) Continua seu relato informando que, devido à idade, o banco negou o crédito imobiliário ao Sr. Edístio, razão pela qual realizaram o contrato simulado em 2017 com o Embargante a fim de que o financiamento imobiliário se desse no nome do próprio embargante (Sr. Frankiln), viabilizando-se a solução do problema (inadimplemento com a construtora). Internamente, conforme acertado entre as partes, nunca houve a mudança de titularidade do contrato original (Sr. Edístio Seixas e Exímia), mas apenas uma tentativa de fazer o financiamento em nome do filho do devedor, cuja probabilidade de aprovação seria maior. Nada obstante, o banco também recusou o financiamento para o Sr. Franklin. (...) Obviamente, tratando-se de pai e filho, depreende-se que o contrato simulado nada mais foi do que uma tentativa de manter o negócio jurídico, o que era do interesse de ambas as partes. A simulação absoluta, portanto, não configurou uma segunda promessa de compra e venda em aditamento à primeira. Inclusive, no contrato adicionado à inicial, sequer se faz referência a saldo devedor anterior ou substituição de posição contratual”. (ID 190726563.) - g.n. Ou seja, identificado que o contrato de aquisição do imóvel apresentado pelo embargante, o qual fundamentou a sua posse sobre o imóvel, restou eivado de nulidade, decorrente de simulação na tentativa de manter o negócio jurídico formalizado com a construtora embargada, inexiste justo título para seja garantida a posse do agravante sobre o bem, conforme provimento judicial favorável obtido inicialmente antes da instrução dos embargos de terceiros. Desta feita, ainda que alegue que o contrato simulado seria de interesse da construtora embargada, na tentativa de manter o negócio jurídico e pagamento das parcelas, em evidente comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Certo é que, no caso dos autos, além de identificada a nulidade da avença que garantira a posse do embargante, ressalta evidente a inadimplência tanto do embargante e de seu genitor, comprador primitivo, quanto a quitação do bem, situação que impede a manutenção da posse do agravante, notadamente quando a posse já foi deferida em favor da construtora em ação possessória diversa. Portanto, ausentes os pressupostos legais, notadamente a probabilidade do direito, descabido deferimento de efeito suspensivo ao agravo visando restabelecer a tutela de urgência que garantia a manutenção da sua posse sobre o imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator